Tribunal: TJSP
Processo: 2138409-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA APLICADA ANTERIORMENTE. DECISÃO QUE RATIFICOU PENHORA DEFERIDA OPORTUNAMENTE E NÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Multa processual aplicada anteriormente. Decisão impugnada, ademais, que apenas ratificou penhora que foi deferida oportunamente, sem recurso pelo agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA APLICADA ANTERIORMENTE. DECISÃO QUE RATIFICOU PENHORA DEFERIDA OPORTUNAMENTE E NÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Multa processual aplicada anteriormente. Decisão impugnada, ademais, que apenas ratificou penhora que foi deferida oportunamente, sem recurso pelo agravante.
Recurso não provido.